Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724118-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: MARIANA MAYUMI NAZIMA, PAULO ANDRE SOARES DE MENDONCA, NADIR DIAS DA COSTA, VITOR FERNANDO DE OLIVEIRA LUIZ, ALESSANDRA SOARES GUIMARAES LUIZ DESPACHO Manifeste-se a agravante acerca da petição e documentos juntados pelos agravados (id 19538688). Após, conclusos. Brasília/DF, 11/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR